Tribunal: TJSP
Processo: 2198879-50.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo do executado, mantendo a constrição sobre ativos financeiros depositados em sua conta corrente - não demonstrado o caráter alimentar dessa reserva - inadmissível pretensão de reanálise dos elementos de convicção dos autos - embargos rejeitados.*